Tribunal: TJMT
Processo: 1031206-34.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031206-34.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO DE JESUS - CPF: 697.148.351-00 (RECORRENTE), AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1031206-34.2020.8.11.0001

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

JOSE AUGUSTO DE JESUS

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO S.A.

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/05/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO –RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO ERRADO – DEPÓSITO EFETUADO EM CONTA DE TERCEIRO –

DADOS BANCÁRIOS DIRETAMENTE DIGITADOS PELA PARTE AUTORA - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em síntese, o Requerente efetuou 04 depósitos imediatos nos valores de R$ 1.450,00 (mil quatrocentos e cinquenta reais), R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais), R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), porém, o
autor efetuou os depósitos em conta errada,

por culpa exclusiva,
ao errar o segundo dígito da agência que deveria ser “0” e acabou digitando “1”, sendo assim,
os valores foram transferidos para conta de terceiros.

Informa ainda que, o contato do terceiro que recebeu o depósito de forma errônea (Sra. Thamires Michilatto dos Santos) está com cadastro desatualizado na agência bancária o que inviabilizou o contato.

Assim, as razões recursais não se fundam no pleito de indenização e sim,
no pedido de determinação judicial para que o Banco Recorrido

restitua o valor depositado erroneamente pelo Recorrente na conta de terceiro.

Em defesa, argumenta o recorrido que a situação ocorreu por culpa exclusiva do autor, que por desatenção digitou o número da agência para depósito de forma errada, causando assim, todo o transtorno relatado.

In casu, a instituição financeira não será responsabilizada quando o procedimento de depósito de valor é realizado na conta indicada pelo próprio depositante, haja vista inexistir falha operacional, tratando-se de culpa exclusiva do consumidor (CDC, art. 14, § 3º).

Nesse sentido, colaciono os seguintes entendimentos:

Recurso Inominado. Ação de restituição de valores. Depósito realizado em conta errada. Caixa eletrônico. Dados bancários digitados diretamente pela parte. Culpa exclusiva do consumidor. Ausência de falha na prestação do serviço. Responsabilidade da instituição financeira afastada. Negado provimento ao recurso. Sentença mantida.

(TJ-SP - RI: 10096764320208260037 SP 1009676-43.2020.8.26.0037, Relator: Leandro Galluzzi dos Santos, Data de Julgamento: 05/05/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/05/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES - DEPÓSITO EM CONTA ERRADA - CAIXA ELETRÔNICO - DADOS BANCÁRIOS DIRETAMENTE DIGITADOS PELA PARTE AUTORA - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO - DEFEITO INEXISTENTE - RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS - IMPOSSIBILIDADE - TERCEIRO ESTRANHO AOS AUTOS - SIGILO DOS DADOS PESSOAIS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A instituição financeira não será responsabilizada quando o procedimento de depósito de valor é realizado na conta indicada pelo próprio depositante, haja vista inexistir falha operacional, tratando-se de culpa exclusiva do consumidor (CDC, art. 14, § 3º). 2. "O contribuinte ou o titular de conta bancária tem direito à privacidade em relação aos seus dados pessoais, além do que não cabe ao Judiciário substituir a parte autora nas diligências que lhe são cabíveis para demandar em juízo." (STJ, REsp 306.570/SP).

(TJ-MG - AC: 10000205890981001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 02/02/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2021)

Portanto, escorreita a sentença que julgou improcedente.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§2º e 3º, do NCPC.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2021